Tribunal: TJES
Processo: 5000794-49.2024.8.08.0016
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Seguro; Seguro
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000794-49.2024.8.08.0016
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RADA CONSULTORIA E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA
RECORRIDO: LUCIONE DIAS PILON
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000794-49.2024.8.08.0016

ORIGEM:
Juízo de Conceição do Castelo - Vara Única

RECORRENTE:
RADA CONSULTORIA E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA

RECORRIDO:
LUCIONE DIAS PILON

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser anulada, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. SENTENÇA QUE RECONHECEU A REVELIA DA PARTE RECORRENTE E JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO QUE BUSCA A NULIDADE DO ATO CITATÓRIO. QUALIFICAÇÃO EQUIVOCADA DA PARTE FORNECEDORA NA PEÇA VESTIBULAR. ENDEREÇO INCOMPATÍVEL COM O CNPJ DA EMPRESA FORNECEDORA. SIMPLES CONSULTA À RECEITA FEDERAL CAPAZ DE DEMONSTRAR QUE O LOGRADOURO VINCULADO AO CNPJ DA RECORRENTE É DIVERSO DAQUELE CONSTANTE NA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que decretou a sua revelia e a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Em contrarrazões, pugna a Requerente, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Como pode ser observado na peça vestibular, a parte recorrida qualifica a Recorrente apresentando seu CNPJ 26.111.531/0001-45 e seu endereço na Rodovia do Sol, 2780, Edifício Itaparica Top Business, Sala 1612, Praia de Itaparica, Vila Velha – ES, Cep 29.102-020, para onde foi remetida a carta de citação.

(3). Entretanto, em pesquisa ao sítio eletrônico da Receita Federal, utilizando-se do número do CNPJ da parte Recorrente, verifica-se que o seu endereço corresponde à Avenida Getúlio Vargas, nº 100, Edifício Shopping Del Rey, loja 108, Glória, Vila Velha, ES, CEP: 29.122-030.

(4). Tenho, portanto, que o ato citatório deve ser considerado nulo, uma vez que a carta foi remetida e recebida em condomínio onde não está situada a Recorrente.

(5). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
anular a sentença recorrida
, a fim de que seja promovido o regular processamento do feito no Juízo de origem, com a devida citação da parte requerida e realização dos atos processuais subsequentes.

(6). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)